Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-87.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA 'EXTRA PETITA' NÃO CONFIGURADA. VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE EM DESACORDO COM O PREJUIZO SUPORTADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARCIEL DUARTE AVELAR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda havido entre autor e réu, relativo ao veículo POLO e determinar a entrega do veículo vinculado à Ocorrência Policial 6.281/2016-4 ao autor. A sentença ainda condenou o autor a pagar ao réu a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença por considerá-la extra petita, uma vez que o condenou ao pagamento de indenização não pleiteada pelo recorrido. No mérito, argumenta que o sentenciante não considerou todo o prejuízo que o recorrido lhe causou com o veículo, pois na ação 0701306- 28.2018.8.07.0012 foi condenado a pagar ao antigo proprietário além de indenização por danos morais, a quitação de todos os débitos do veículo decorrentes do financiamento e infrações de trânsito. Pede a reforma da sentença para que seja excluída a condenação a ele imposta, além do provimento dos pedidos de reparação por danos morais e materiais.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 30655013).
4. Quanto à preliminar arguida, verifico que a sentença não se mostra extra petita, na medida que a condenação imposta visou retornar as partes ao estado anterior à relação jurídica que ora se discute. Além disso, foi dada interpretação aos pedidos conforme o conjunto da postulação, consoante determina o § 2o do artigo 322 do Estatuto Processual Civil. Preliminar afastada.
5. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, resta claro que o requerido se manteve inadimplente com o contrato de compra e venda havido entre as partes, devendo as partes retornarem ao estado anterior. Todavia, o prejuízo gerado ao recorrente enquanto o recorrido esteve na posse do veículo, como a inadimplência das prestações do financiamento e as dezenas de infrações de trânsitos cometidas, superam em muito o valor do que pagou pelo “ágio” do veículo, de modo que, em atenção ao artigo 6o da Lei 9.099/95, não cabe ao recorrente lhe restituir qualquer valor, devendo a condenação imposta ao recorrente ser decotada da sentença recorrida.
6. No que toca ao pedido de reparação por danos morais e materiais, sem razão o recorrente, uma vez que o prejuízo suportado foi decorrente do seu inadimplemento contratual com o primeiro proprietário do veículo (LUIS), conforme se depreende do documento de ID 30654872 - pág. 2.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada em parte para que seja excluída a condenação do recorrente de pagar ao recorrido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.